Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001538-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONILSON NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 060.615.801-42 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O extrato emitido pelo SCPC e apresentado pelo recorrido na contestação, indica a existência inscrição preexistente ao débito discutido. Consigne-se não existir no processo, provas de que essa inscrição preexistente não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Desse modo, mantida a idoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso seria de aplicação da Súmula n. 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

3. Entretanto, considerando que apenas o reclamante recorreu da sentença, a condenação por danos morais deve ser mantida, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jonilson Nascimento da Costa

em face da sentença, pela qual foi
dada parcial procedência à pretensão inicial,
para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o reclamado a indenizar o reclamante por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recorrente requer a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido suscita ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024